Tribunal: STF
Processo: RE 1372374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. No julgamento do RE nº 630.137-RG/RS, leading case do Tema RG nº 317, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou que o art. 40, § 21, da Constituição da República, ao longo de sua vigência, era norma de eficácia limitada e, por conseguinte, estava condicionada à edição de “lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado” (RMS nº 27.093/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 14/11/2008).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.